Tribunal: STF
Processo: HC 89937
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-08
Data de publicação: 2008-04-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA.
   JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS
   INFRINGENTES. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE
   PRISÃO. PERICULOSIDADE DOS PACIENTES. GRAVIDADE DO DELITO.
   GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM
   DENEGADA.
1. Anulado o julgamento dos pacientes perante o
   Tribunal do Júri, restabelecem-se os efeitos da pronúncia.
2. O
   fato de os pacientes terem permanecido em liberdade desde a
   anulação do julgamento até o trânsito em julgado dos embargos
   infringentes não faz presumir a cessação dos motivos que
   ensejaram a necessidade de segregação cautelar, como tal
   reconhecida na sentença de pronúncia.
3. Embora a conveniência
   da instrução não mais subsista, tendo em vista a superveniência
   da sentença de pronúncia, a prisão preventiva teve por fundamento,
   também, a necessidade de garantia da ordem pública. Para tanto,
   considerou-se a existência de fatos concretos que revelam a
   periculosidade dos pacientes, evidenciada nos autos da ação penal
   de origem, bem como o fato de que o crime perpetrado teve enorme
   repercussão em comunidade interiorana.
4. Ordem denegada.